Tribunal: TJPA
Processo: 0801222-27.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801222-27.2024.8.14.0401

RECORRENTE: SUELEM KELLY TAVARES VASCONCELOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0801222-27.2024.8.14.0401

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.121, §2º, VIII, DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801222-27.2024.8.14.0401

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SUELEM KELLY TAVARES VASCONCELOS, irresignada com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Capital-Pa, que o pronunciou nas sanções do art. 121, §2º, VIII, do Código Penal (Id. 20212934 - Págs. 1-2), cometido em face da vítima, Ivanhoe Modesto Filho, e, em consequência, para submetê-la a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariada com a sentença de pronúncia, a acusada recorreu, requerendo em síntese, excludente de ilicitude por legítima defesa e o decote da qualificadora (Id. 20212935 - Págs. 1-5).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Id.

20212943 - Págs. 1-5).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 20212956 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 20690652 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento da ré pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do laudo pericial (
Id. 20212937 - Págs. 11-13)
.

Nas razões recursais, a recorrente alega absolvição pela manifesta configuração de legítima defesa e requer a excludente da qualificadora.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria da recorrente.

Observa-se os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pela parcial confissão da recorrente, alegando legítima defesa (Id.

20212927-03m33seg),
in verbis:

“Ele veio para cima de mim, puxou meu cabelo; eu disse que ia ir embora; eu queria passar que ele queria me deixar; não conseguia me defender, porque ele era grande; ele já chegou me desmaiar; quando eu cheguei em casa, ele me empurrou e disse se eu não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém; quando ele estava em casa a arma ficava em cima da geladeira; eu sai correndo na cozinha, peguei a arma, e ele ainda segurou minha mão, puxando a arma da minha mão, a arma ficou na direção da barriga dele
, aí atirei nele
;”
Grifo nosso.

As informações do Sr. Gilberto Francisco, cunhado da vítima (Id.

20212906-04m-38seg):

“Ele (vítima) estava lúcido; eu perguntei para ele o que tinha acontecido?
ele me respondeu que na noite anterior teria largado o serviço noturno (19h-07h), quando se deparou na casa, a companheira dele não estava, minutos depois ela chegou e começou uma discussão, para saber onde ela tinha dormido, dessa discussão, a mesma pegou a pistola deu um tiro no peito dele, ele caiu no chão, e a vítima pedia para não morrer, tanto que no pulso dele tinha um buraco de tiro, que mostra que era de defesa
; aproximadamente pegou seis tiros; (...) Grifo nosso.

O depoimento do sr. Mário Pinheiro Modesto Filho, policial militar que efetuou a prisão da recorrente, corrobora as informações alhures (Id. 20212911-05m08seg):

(...) “Ela estava descendo e eu subindo a escada, aí ela se deparou comigo, a arma estava numa bolsa, não resistiu a prisão, confessou o crime e disse que o motivo foi discussões e agressões; que a vítima agredia ela (recorrente); foi perguntado se houve sinal de luta corporal no imóvel, respondeu que não; muito sangue no chão; a vítima estava com vida; nem a vítima e nem a recorrente estava com sinais de embriaguez;
a ré não apresentava marcas no corpo, vermelhidão, hematomas
; (...)

Mas o laudo cadavérico aponta 4 (quatro) disparos de arma de fogo, na região toráxica, abdômen e no pulso esquerdo pescoço (Id.

20212937 - Págs. 11-13), inclusive que detalha que dois disparos ocorreram de cima para abaixou que indica que a recorrente estava em pé e a vítima em posição inferior.

Dessa forma, a alegação da legitima defesa não merece guarida tendo em vista que, os fatos não apontam de forma inconteste a excludente de ilicitude.

Destarte, restando dúvida manifesta quanto a existência de legítima defesa deve ser examinada e julgada pelo Conselho de Sentença em razão da análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade por doença mental,
pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados
.” (in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609). Grifo nosso.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes
. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Grifo nosso.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...)
1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Nesse compasso, a exclusão da qualificadora não merece guarida, isso porque o afastamento nessa fase deve ser demonstrado de forma incontroversa e absolutamente improcedente, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024